Tribunal: TJMT
Processo: 1036801-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036801-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE DE SOUZA ARRUDA - CPF: 615.504.501-15 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E FATURAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO LÍCITO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, faturas de consumo e documentos pessoais da autora).

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença para afastar os ônus da litigância de má-fé e julgar improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido no id. 135070287

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022